Tribunal: TJBA
Processo: 8128333-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128333-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUZIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. TAXAS APLICADAS NÃO SUPERAM EM UMA VEZ E MEIA AS SUGERIDAS PELO BACEN.

1. A revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Apelação da parte autora a que se nega provimento

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128333-10.2023.8.05.0001, em que é apelante MARIA LUZIA DOS SANTOS e em que é apelado o BANCO FICSA S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça